Tribunal: STF
Processo: RE 568862
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL
   CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. JUNTADA POSTERIOR DE
   DOCUMENTO QUE COMPROVA A TEMPESTIVIDADE: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A tempestividade do
   recurso em razão de feriado local ou suspensão de prazos
   processuais pelo Tribunal a quo deve ser demonstrada no momento
   da sua interposição, não sendo possível a juntada posterior de
   documento que comprova a sua tempestividade.